Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.